Tribunal: TJSP
Processo: 2057864-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença. Verbas sucumbenciais. Decisão agravada que indeferiu o pedido de restrição de circulação de veículos de propriedade da executada. Correção da medida. Ausência de justificativa idônea para o bloqueio da circulação do bem, a permitir sua apreensão por autoridade policial. Medida extrema que

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença. Verbas sucumbenciais. Decisão agravada que indeferiu o pedido de restrição de circulação de veículos de propriedade da executada. Correção da medida. Ausência de justificativa idônea para o bloqueio da circulação do bem, a permitir sua apreensão por autoridade policial. Medida extrema que somente se justifica quando envolve questões de segurança pública, não devendo ser deferida para atender interesses particulares. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057864-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SCANIA
BANCO S/A, é agravado TRANSPORTES RODA SUL EXPRESS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057864-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: Scania Banco S/A
Agravada: Transportes Roda Sul Express Ltda
Comarca: São Paulo Foro Central 4a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.392
EMENTA
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão em fase de cumprimento de sentença. Verbas
sucumbenciais. Decisão agravada que indeferiu o pedido de
restrição de circulação de veículos de propriedade da executada.
Correção da medida. Ausência de justificativa idônea para o
bloqueio da circulação do bem, a permitir sua apreensão por
autoridade policial. Medida extrema que somente se justifica
quando envolve questões de segurança pública, não devendo ser
deferida para atender interesses particulares. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Scania Banco S/A contra a decisão de fls. 642 que, nos autos da ação
de busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença iniciado
pelo agravante em face de Transportes Roda Sul Express Ltda,
indeferiu o bloqueio de circulação dos veículos indicados.
Sustenta a agravante, em suma, que o bloqueio de
circulação dos veículos via Renajud encontra amparo no artigo 139,
IV, do CPC, atendendo ao princípio que dispõe que a execução se
realiza no interesse do credor (artigo 797 do CPC). Argumenta que o
fato de se tratar de bens móveis, cuja transferência é feita mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057864-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
simples tradição, não impede a constrição judicial de circulação,
porquanto os veículos em questão se encontram registrados em nome
da agravada, sem qualquer notícia de alienação a terceiros. Pede a
antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 83/84).
Processado apenas no efeito devolutivo.
Ausente contraminuta.
É o relatório.
Conforme se constata dos termos da decisão
agravada, o ilustre magistrado indeferiu a restrição de circulação dos
veículos indicados, consignando que “se trata de bem móvel, cuja
transferência é feita mediante simples tradição, de modo que a medida pleiteada
poderá atingir direitos de terceiros que não integram a lide”. (fls. 642)
Almeja o agravante seja concedido o bloqueio para
impedir a circulação dos automóveis de placa IRS-5452 e IRT-6069
na via pública para tentativa de localização e apreensão do veículo
pelas autoridades de trânsito.
Mas o inconformismo não prospera.
De início, importante consignar que a situação dos
autos não se confunde com a pretensão de bloqueio de circulação do
próprio veículo dado em garantia de alienação fiduciária.
Verifica-se que os veículos de placa ISG-2873 e
ISJ-1295 oferecidos como garantia do contrato de financiamento
bancário foram devidamente apreendidos no bojo da ação de busca e
apreensão (fls. 150 e fls. 344), restando apenas o pagamento das
verbas sucumbenciais pela ré, ora executada, no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057864-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cumprimento de sentença.
Nestas circunstâncias, não há justificativa plausível
para que recaia o excepcional bloqueio de circulação nos veículos de
placa IRS-5452 e IRT-6069.
A restrição de circulação do veículo na via pública
constitui medida extrema que somente deve ser aplicada quando
houver justificativa razoável para tanto.
Mas na espécie dos autos, não há motivo para que
se transfira ao Poder Público, através de suas instituições policiais, o
ônus de apreender o bem penhorado por força de execução de dívida
entre particulares. Essa intervenção somente se justificaria na
presença de infração criminal ou administrativa.
Vale dizer, a restrição de circulação do veículo, e
sua consequente apreensão pela autoridade policial, somente deve
ser utilizada quando envolver questões de segurança pública, não
cabendo ao Poder Judiciário determinar tal medida unicamente para
atender interesse particular.
No mesmo sentido:
Agravo de Instrumento. Locação. Ação de despejo cumulada com
cobrança. Cumprimento de sentença. Pedido de bloqueio judicial de veículos com
restrição de circulação. Ordem que deve se referir tão só à impossibilidade de
transferência do bem. Restrição de circulação do veículo que constitui medida
excepcional e tem cabimento quando envolve questões de segurança pública.
Ausência da excepcionalidade a autorizar essa medida. Recurso provido em parte. A
ordem de bloqueio deve se limitar à transferência do bem, pois o bloqueio de
circulação do veículo é medida extrema e somente se justifica em casos
excepcionais, quando envolver ocorrência de ilícitos penais, não cabendo ao Poder
Judiciário determinar tal medida apenas para atender questões de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057864-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
particular.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2243759-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro:
30/01/2020)
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de
veículo. Deferimento de restrição de venda, transferência e bloqueio de circulação.
Impedimento de circulação que se trata de medida extrema. Desnecessidade.
Ausência de qualquer fundamento a justificar a adoção de tal providência. Liberação
da circulação do veículo, sem prejuízo de sua manutenção pelo devedor, inclusive,
mediante o pagamento de impostos e taxas. Bloqueios de venda e transferência
mantidos. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2273241-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti
Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2014; Data de Registro: 05/05/2020)
Assim, apesar de a execução funcionar de acordo
com os interesses do credor, a sua pretensão não encontra cabimento
no caso concreto.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão com o
acréscimo dos fundamentos supramencionados.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR